Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747284-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 73758742 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, decidiu os embargos de declaração opostos pelos agravados contra a decisão de ID 68557600, acolhendo os aclaratórios, vez que o limite a ser observado é o previsto na Lei n° 3.624/2005, determinando também na oportunidade o cumprimento do acórdão prolatado no bojo do AGI no 0723332-22.2019.8.07.0000, que indeferiu a inclusão dos honorários da fase de conhecimento do cumprimento de sentença coletivo. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos. Alega o escritório agravante, em síntese, que “(...) há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual”. Salienta que “(...) a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XXXVI, dispõe que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, e o art. 6o da LINDB diz que “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Portanto, ressalvada a proteção dos elementos indicados, a Lei deve ser aplicada de forma imediata no presente caso, uma vez que não viola tais fundamentos.” Acrescenta que “(...) os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados”. Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo “(...) para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de expedição de RPV referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença, pois o valor não supera 20 (vinte) salários mínimos.” (ID 20968074) No mérito, requesta o provimento do recurso, com a conseguinte reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 20968097 e 20968091), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), percebe-se que a parte recorrente - embora faça menção a efeito suspensivo -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, não sendo, portanto, recomendável a concessão da tutela de urgência vindicada. Muito embora o escritório recorrente tenha seguido uma linha argumentativa no sentido de uma possível aplicação, no caso vertente, dos comandos encartados na Lei Distrital n° 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para recebimento do crédito por RPV, o cerne do pedido reformatório é, na verdade, a inclusão dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença individual movido na origem. Contudo, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada, este ponto já foi objeto de apreciação por esta Instância revisora, por ocasião do julgamento do AGI no 0723332-22.2019.8.07.0000, cujo respectivo julgado restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO SINDICALIZADO. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. COISA JULGADA. NÃO FRACIONAMENTO. FAIXAS DE VALORES DO §3o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As obrigações previdenciárias vencidas antes de 30/6/2008 são de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal. As posteriores são de obrigação do IPREV-DF e subsidiariamente do Distrito Federal. 2. O pedido de exclusão do DF da lide deve ser indeferido, pois ofende a coisa julgada (mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7 e ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3). 3. Não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo (Tema 499 do STF). 4. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 5. Ademais, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios lá devidos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1237021, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, cabe repristinar neste ensejo, verbo ad verbum, o capítulo do decisum que tratou da questão da inclusão dos honorários da fase de conhecimento (da ação coletiva) no cumprimento individual em trâmite na origem, restando a discussão deste ponto acobertada pelo manto da preclusão. Confira-se: Quanto ao terceiro questionamento, relacionado à inclusão dos honorários da fase de conhecimento (da ação coletiva), verifica-se que a decisão agravada merece pequeno ajuste. O Juízo da 3a Fazenda Pública decidiu pela possibilidade de execução dos honorários da fase de conhecimento, pois o advogado da ação coletiva é o mesmo do cumprimento individual. Seria de livre escolha dele onde executar seu crédito. Confira-se: “Caso seja o mesmo patrono da Ação de Conhecimento, defiro o pedido para fixação dos honorários da fase de conhecimento. Cumprindo a determinação contida no v. Acórdão do eg. TJDFT, fixo em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Que deverá ser majorado, nos termos do v. Acórdão do col. STJ, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Por sua vez, no que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos da Súmula n° 345 do STJ, modo pelo qual acolho os Aclaratórios interpostos pela parte credora;” A regra é que os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também à respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção. Por outro lado, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor (Art. 23 da Lei 8.906/1994). Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem decidido restringir o citado direito de escolha quando a parte contrária for a Fazenda Pública, pois submetida ao sistema dos precatórios, regulado por normas constitucionais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nos embargos de divergência interposto no RE 919.793 pela impossibilidade de fracionamento de crédito único. Confira-se os termos do julgado, publicado em junho de 2019: EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Esta 6a Turma Cível aplica aquele entendimento para casos como o em comento, onde há cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor de Sindicato e onde há fixação global dos honorários de advogado na fase de conhecimento da ação coletiva, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. I - O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. Em fidelidade ao título, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto pelo Advogado, e não no cumprimento individual originário, cujo valor devido pela condenação somente foi liquidado com a rejeição da impugnação apresentada pelos agravados-devedores e homologação da importância pelo MM. Juiz. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1226102, 07219620820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, além da barreira constitucional (na prática), há outro óbice: a coisa julgada. Rememoro os fatos específicos relacionados a este agravo. O Juízo na ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 (atualmente 0033881-20.2015.8.07.0018), de onde exsurgiu esta execução individual no 0703752-49.2019.8.07.0018, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Anote-se a exclusão do segundo réu. Sentença sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado. No silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília - DF, terça-feira, 3/5/2016. Mara Silda Nunes de Almeida” A sentença da ação coletiva foi reformada quanto aos honorários, tendo em vista serem valores ilíquidos e precisarem seguir os percentuais dos incisos do §3o do art. 85 do CPC, fixação também fundamentada no inciso II do §4o do art. 85 do CPC (acórdão 975313). É que o inciso II do §4o do art. 85 do CPC destaca que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, cujo valor deverá ser indicado pelo advogado na ação coletiva. Confira o teor dos citados §3o e 4o (CPC, art. 85): Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Desta forma, impossibilitando o fracionamento almejado pelo advogado da ação coletiva (que é o mesmo do cumprimento individual, cito o seguinte julgado desta 6a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE. SUBSIDIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. OBSERVÂNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Considerando que o título executivo judicial destaca a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, não há violação à coisa julgada na decisão que determina a expedição de requisitório em desfavor exclusivamente da autarquia, mormente porque será o IPREV o responsável pelo pagamento dos valores devidos e, inexistindo recursos financeiros suficientes ao cumprimento da obrigação, responderá o Distrito Federal de maneira subsidiária. (Acórdão 1222897, 07222825820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença, significaria ofensa à coisa julgada: resultaria, matematicamente, burla às faixas (porcentagens) de fixação do §3o do art. 85 do CPC, regra expressamente declarada no dispositivo da ação coletiva de cobrança. Postas estas premissas, concluiu-se que o advogado da exequente não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança no bojo do cumprimento individual, por restrição constitucional (art. 100, §8o, da Constituição Federal) e limitação da coisa julgada (percentuais do §3o do art. 85 do CPC sobre o montante global da ação de cobrança coletiva). Nesse descortino, depreende-se que a decisão combatida, no que tange ao objeto deste recurso, está apenas cumprindo com o expressamente determinado no mencionado acórdão, o que atinge fortemente o requisito da probabilidade do direito invocado. Em uma análise sumária e rarefeita própria desta fase incipiente, ressalvada também a possibilidade de avaliação mais verticalizada no momento do julgamento do mérito deste recurso, não vislumbro plausibilidade do direito asseverado pelo agravante, especialmente em grau suficiente a ponto de ser deferida uma antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pelo recorrente. Ademais, a concessão de antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinando, desde já, a adição do valor correspondente à verba honorária da fase de cumprimento de sentença na RPV correlacionada, conforme postulado na peça recursal, pode se consubstanciar em medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra expresso óbice à inteligência do disciplinado no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável ao agravante, quando do julgamento de mérito do presente recurso, tornar-se-á extremamente difícil, senão impossível, à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido seu direito, não há prejuízo considerável ao agravante em vindicar a expedição de requisitório complementar para o pagamento almejado. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, especialmente em razão do obstáculo da irreversibilidade constatado na hipótese de eventual concessão da tutela de urgência, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e, em contrapartida, por reputar configurado o impedimento previsto no § 3o do citado dispositivo legal, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pelo agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observadas as prerrogativas processuais conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator